Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. ABRANGÊNCIA DOS ATOS NOTARIAIS. DEFERIMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS. INDEVIDAS. INCLUSÃO DO NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR NO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora, bem assim a extensão do benefício aos atos notariais; a inclusão do nome do cônjuge no polo passivo da demanda, e por fim, a suspensão da CNH, apreensão do passaporte, cancelamento de cartão de crédito, e demais medidas coercitivas.
2. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98). 2.1. O referido benefício pode ser pleiteado, concedido ou cassado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, não incidindo, portanto, a preclusão. 2.2. Precedente jurisprudencial: “A concessão da gratuidade da justiça, de acordo com entendimento pacífico desta Corte, pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, sendo suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência” (2a Turma, REsp no 400791/SP, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, DJU do dia 03/05/2006). 2.3. A gratuidade da justiça abrange os emolumentos notariais e registrais devidos por atos dessa natureza necessários à tutela de direitos no processo em que o benefício foi concedido. 2.4. Precedente Jurisprudencial. “(...) 1. A gratuidade da justiça abrange os emolumentos notariais e registrais devidos por atos dessa natureza necessários à tutela de direitos no processo em que o benefício foi concedido, na forma do art. 98, § 1o, inciso IX, do CPC. Precedentes do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. Apelo provido”. (20130110339955APC, Relator: Arnaldo Camanho).
3. Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. 3.1. Precedente jurisprudencial: “(...) A justiça gratuita somente gera efeitos ao seu beneficiário a partir da respectiva concessão, ou seja, ex nunc, de forma que o pedido formulado apenas em sede de embargos de declaração não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais cominadas pelo acórdão que resolveu a questão”. (07167091020178070000, Relatora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 07/06/2018).
4. As providências requeridas pela agravante não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa da parte devedora e não ao seu patrimônio. 4.1. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. 4.2 A determinação de apreensão da CNH e do passaporte, e o pedido de cancelamento de cartões de crédito do devedor não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representam tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir.
5. Pedido de inclusão do cônjuge no polo passivo. No caso, discute-se dívida retratada em nota promissória assinada pelo executado, em que o exequente, diante das frustradas tentativas de encontrar bens, visa incluir o cônjuge no polo passivo da demanda. 5.1. Todavia, a execução deve ser dirigida apenas à pessoa que assinou a cártula.
6. Recurso parcialmente provido.